Tribunal: STF
Processo: HC 53547
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
JÚRI. NULIDADE. PRETENDIDA CONTRADIÇÃO ENTRE A RESPOSTA AFIRMATIVA A
QUESITO QUE INDAGA SE O RÉU AGIU PARA DEFENDER SUA PESSOA E AS
RESPOSTAS NEGATIVAS A QUESITOS SOBRE TER-SE DEFENDIDO O RÉU DE
AGRESSAO ATUAL OU IMINENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUE REVELE
FALTA DE ESCLARECIMENTO DOS JURADOS. PRETENDIDA NULIDADE PELA
OMISSAO DE QUESITO SOBRE CIRCUNSTANCIA ATENUANTE. OMISSAO
INEXISTENTE. PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.